Tribunal: TJSP
Processo: 2083265-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083265-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FRED
SHUM e Paciente JHONATAN HENRIQUE GOMIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083265-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13404
2
Habeas Corpus no 2083265-65.2020.8.26.0000
Departamento de Inquéritos Policiais da Capital
Autos no 1509505-38.2020.8.26.0228
Impetrante: Fred Shum
Paciente: Jhonatan Henrique Gomieri
Voto: 13.404.
Habeas corpus. Roubo. Veículo automotor. Prisão preventiva.
Tratando-se de investigação de suposta autoria de roubo cometido
em tese com especial reprovabilidade, cabe manter a prisão
preventiva de paciente que se noticia em franca reiteração
infracional.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Jhonatan Henrique Gomieri que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo do Departamento
de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo que, nos autos do
processo em epígrafe, em que é processado pela suposta prática do
crime do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, parágrafo 2o-A, inciso I,
combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código
Penal, decretou-lhe a prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da decisão
diante da ausência de indícios de autoria e de preenchimento dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Requer, então, a concessão de liminar e, ao final, seja esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083265-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13404
3
confirmada, para que se garanta a liberdade provisória aos pacientes,
com a imposição das medidas do artigo 319 do Código de Processo
Penal, caso necessário.
A liminar foi indeferida (fls. 54/55). Prestadas as informações
pela Autoridade indicada como coatora (fls. 59/60), a Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 63/70).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
O paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo
157, parágrafo 2o, inciso II, parágrafo 2o-A, inciso I, combinado com o
artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal, porque, no dia 29
de abril de 2020, teria supostamente subtraído, mediante grave
ameaça com uso de arma de fogo, em concurso com indivíduo
desconhecido. o veículo Honda/Fit Twist, placas FJT-8895, o celular
Iphone X e um cartão bancário da vítima Isabella Zedra Nunes.
Em que pesem os argumentos invocados pelo impetrante, não é
caso de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, eis que
presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A custódia cautelar dos paciente objetiva a regularidade das
posteriores investigações a serem realizadas, eis que, pelo menos
outro sujeito está envolvido na prática do roubo.
Ademais, em que pese primário, o paciente possui diversas
anotações por práticas de ato infracional, sendo que atingiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083265-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13404
4
maioridade há pouco tempo, o que demonstra a insuficiência de
fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Impende lembrar que se trata de imputação crime de roubo,
exercido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo,
visando a subtração de bem de maior porte e valor ― um veículo
automotor ― de modo que as próprias circunstâncias dos fatos já
autorizam a manutenção da prisão provisória para a garantia da
ordem pública.
Por fim, mesmo reconhecendo ser a segregação cautelar a
exceção e não a regra do ordenamento jurídico pátrio, não é caso de
fixação de medida cautelar diversa pelos mesmos motivos já
expostos.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator